Tribunal: TJDFT
Processo: 0007376-22.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Uso de algemas. Formulação de quesitos. Prova emprestada. Decisão contrária às provas dos autos. Qualificadoras. Pena-base. Fração.
1 - Não é nula decisão que, de forma fundamentada, entendeu que era absolutamente necessário o uso de algemas pelo acusado para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, conforme art. 474, § 3o, do CPP.
2 – Não constando na ata de julgamento alegação de nulidade na formulação dos quesitos, a questão, preclusa, não comporta exame. E não é nula formulação se os quesitos foram redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo a serem respondidos com clareza e precisão, levando em conta os termos da pronúncia (art. 482, § único, do CPP).
3 - A utilização de prova emprestada de ação penal diversa, em que o réu foi parte e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não é nula.
4 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
5 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
6 – Havendo provas de que o crime foi motivado por disputa entre grupos rivais e que a vítima foi surpreendida quando saía de casa, com disparos de arma de fogo que foram a causa de sua morte, procede a qualificadoras reconhecida pelo conselho de sentença.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Não fundamentado o aumento, reduz-se a pena-base.
8 - Condenado o réu a mais de 16 anos de reclusão, em regime fechado, por crime grave – homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima -, mantém-se a prisão preventiva decretada na sentença, sobretudo se já cumpre pena por outros crimes graves – roubo circunstanciado e homicídio.
9 – Apelação provida em parte.